Tribunal: TJMT
Processo: 1034568-07.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034568-07.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ZELITO PINTO DE MORAIS - CPF: 791.519.811-49 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO PROLONGADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação cível interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que determinou a realização de manutenção na rede elétrica e condenou ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de reiteradas interrupções no fornecimento de energia em área rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e consequente responsabilidade da concessionária; (
ii
) examinar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais, bem como a incidência de correção monetária e juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores pela má prestação do serviço, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.
Restou comprovado nos autos que houve interrupção prolongada e reiterada do serviço, sem justificativa plausível e
sem o devido atendimento ao consumidor, configurando falha na prestação do serviço essencial.

5.
A revelia da concessionária, devidamente decretada, gera presunção de veracidade dos fatos alegados pelo consumidor, não afastada por provas em sentido contrário.

6.
O valor da indenização por danos
morais arbitrado

se
mostra razoável e proporcional, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7.
A correção monetária deve incidir a partir da data da fixação do quantum indenizatório, conforme a Súmula 362 do STJ, e os juros de mora a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

8.
Adequação da incidência dos juros e da correção monetária para observância da Lei n. 14.905/2024 a partir de sua vigência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1
.
A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, sendo devida indenização por danos morais quando a interrupção do fornecimento ocorrer sem justificativa plausível.
2.
A correção monetária da indenização por dano moral incide a partir da fixação do
quantum
, e os juros moratórios a partir do evento danoso.
3.
A atualização do débito deve observar os índices estabelecidos na Lei n. 14.905/2024 a partir de sua vigência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º;
CDC, art.
14, 22; CPC, art. 373, II; Resolução ANEEL n. 1.000/2021, art. 362; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 54 e 362; TJ/MT, Apelação Cível n. 1034557-75.2021.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 29.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de a
pelação
c
ível interpost
o
pela
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença
(Id.
258270784
)
proferida
em
ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais
proposta por

ZELITO PINTO DE MORAIS
, que julgou parcialmente procedente
a pretensão deduzida na inicial
,
determinando à apelante
realizar a manutenção e reparo nos equipamentos da região afetada de Nossa Senhora do Livramento/MT,
e condenou ao pagamento de R$
9
.000,00 (
nove
mil reais) por danos morais, fi
xando os
honorários de sucumbência em 15
%
sobre o valor da condenação,
nos
termos do art. 85, §2º, do CPC.

Em suas razões recursais
(Id
.
25827094
)
, a
a
pelante alega
que

não houve interrupção do serviço de energia elétrica
na região
conforme alegado pelo recorrido
, e
não há nos autos prova cabal de que
tenha
ocorrido os episódios de apagão constantes na petição inicial.

Assevera
que
eventuais oscilações no fornecimento de energia decorrem de fatores externos e imprevisíveis, como condições climáticas adversas, falhas estruturais na rede ou fatores alheios à sua atuação direta, não podendo ser responsabilizada automaticamente pelos danos supostamente suportados pelo autor.

Afiança que apesar das constantes manutenções realizadas na rede, as situações excepcionais requerem a interrupção breve do fornecimento de energia para garantir a segurança das instalações e de toda a rede, além de possibilitar a solução imediata do fato emergencial, ademais, “
o problema na rede ocasionado estava colocando em risco a segurança da coletividade, sendo assim, sua interrupção foi legítima, não se caracterizando descontinuidade do serviço
”.

Assegura que, “
deve ser levado em consideração que a concessionária não se manteve inerte, ao contrário, mobilizou equipes para manutenções e melhorias estruturantes dentre outras medidas, sempre visando
a
melhoria ou fornecimento de energia
”.

Sustenta que
não há prova do alegado abalo moral sofrido pelo recorrido
, e
meros dissabores decorrentes de oscilações no fornecimento de
energia

não
configuram ofensa à dignidade do consumidor a ponto de justificar a condenação por danos morais.

Por fim, afirma que c
aso mantida a condenação,
é necessária a
redução do valor fixado a título de indenização por danos morais, alegando que o montante arbitrado pelo juízo
a quo
não observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, além disso, “
necessário se faz que os juros de mora e correção monetária incidam a partir do arbitramento da sentença
”
.

Contrarrazões de
ZELITO PINTO DE MORAIS

(Id. 258270800), pelo desprovimento do recurso.

Recurso tempestivo

e prepar
ado
(Id
.
258692184
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
,

t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea
Grande – MT, que julgou procedente a ação movida por
Zelito Pinto de Morais
, condenando a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
9.
000,00 (
nove
mil reais), bem como à obrigação de realizar a manutenção necessária na rede elétrica da região afetada.

Em síntese, a
co
ncessionária apelante sustenta
a inexistência de falha na prestação do serviço, alegando que não há prova cabal da interrupção do fornecimento de energia, que eventuais oscilações podem decorrer de fatores externos imprevisíveis e que não há dano moral indenizável. Alternativamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório
, e a adequação da incidência dos juros de mora e correção monetária
.

A parte apelada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença, sob o argumento de que houve falha reiterada na prestação do serviço, com diversos períodos de interrupção no fornecimento de energia, causando transtornos significativos, devidamente comprovados nos autos.

Analisando as razões recursais e os elementos probatórios constantes nos autos, concluo que a sentença deve ser mantida

pelas razões que passo a expor.

Constou da sentença
recorrida
, no que
pertine
:

“
[...]
Citada para comparecer à audiência, a ré assim o fez, em decisão de Id.

nº. 74458338
, foi
advertida quanto ao início do prazo para contestar.

Apesar disso, a ré não ofertou contestação, o que foi certificado em Id n.

80807593 razão pela qual DECRETO SUA REVELIA, presumindo sua aceitação como verdadeiros os fatos

da inicial
.

[...]

Não obstante as alegações da Ré no tocante à sua excludente de

responsabilidade
civil por fato ocasionado por terceiro, não trouxe aos autos qualquer comprovação nesse

sentido. Assim, não foi capaz de modificar os direitos da parte autora, nos
termos do art. 373, inciso II do

CPC, uma vez que a manutenção da linha de energia decorre da própria natureza de seus serviços ante o

risco da atividade exercida.

Aliás, os documentos carreados a inicial, como matérias jornalísticas,

fotos, vídeos indicam uma paralisação excessiva no fornecimento de energia elétrica na região,

corroborando ainda mais com as alegações autorais sobre a falha na prestação de serviços.

Era ônus da empresa Ré, portanto, comprovar de forma a não restar

dúvidas, que no lapso temporal relatado pela autora, não houve qualquer interrupção nos serviços em sua

residência, pois a mera alegação em questão ser proveniente de evento causado por terceiro, desprovida de

qualquer tipo de documento não tem o condão de afastar sua responsabilidade.

[...]

Considerando que o serviço público deve ser prestado de modo contínuo,

principalmente, em se tratando de serviço fornecido pela Requerida, considerado, atualmente, de caráter

essencial, bem como no disposto no art. 6°, da Lei 8.997/95, especialmente o seu §1°, não há que se falar em

suspensão no fornecimento de energia elétrica.

[...]

Dessa forma, havendo o fornecimento de energia elétrica com oscilação,

evidenciado está a descontinuidade e ineficiência dos serviços prestados.

Pois bem, em que pese
as
alegações da Ré, verifico tentativas frustradas

de contato por parte da autora, ante o número de protocolo de atendimento anexado a inicial. Sendo a

energia um serviço essencial, caberia
a
ré ter uma solução rápida e eficaz para os consumidores, a fim de

ampara-los
pelo período em que a energia esteve suspensa.

Nesta senda, aplica-se à ré a teoria da responsabilidade objetiva, conforme

disposto no art. 37, §6º, da CF/88, de modo que sua responsabilidade civil somente será afastada caso restar

comprovada a ausência de nexo de causalidade entre o dano e a ação do agente ou ocorrência de caso

fortuito ou de força
maior.
[...]

Ora, a demora na religação da unidade suspendeu o fornecimento de

energia da Autora e por óbvio expôs ela e sua família a constrangimento e a aflição significativa diante de

diversos transtornos, resultando daí a obrigação de indenizar.

[...]

Outrossim
, a autora pleiteia que seja arbitrado um valor exorbitante

concernente ao dano moral sofrido, pois certo
que
houve o dano, e, a sua extensão foi mediana, pelo que

tenho como justo o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Assim, não havendo nada mais a aquilatar neste feito e concluindo pela

culpa efetiva da empresa demandada, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos desta

ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais para:

I) DETERMINAR que a Ré realize a manutenção e reparo nos

equipamentos
da Região.

II)
CONDENAR a Ré a proceder à reparação dos danos morais a autora,

no montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, em R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Para fins de liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com

juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do
STJ[
1]), e correção monetária pelo INPC/IBGE

desde a fixação (Súmula 362, do
STJ[
2]),
con
siderando que a relação aqui discutida é extracontratual.

CONDENO a parte ré, ainda, em custas processuais, bem como,

honorários
advocatícios, esses arbitrados em 15% sobre a condenação.
[...]
(Id.
258270785 – fls. 1/8
).

P
ois bem.

É certo que, a
teor do art. 373, II, do CPC, incumbe à
Concessionária
de
Serviços
de
Energia Elétrica
o ônus de demonstrar
a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado
pela parte autora, especialmente na hipótese dos autos, em que se questiona
a responsabilidade da concessionária pelo fornecimento inadequado e contínuo de energia elétrica
.

No caso concreto, restou demonstrado que houve reiteradas falhas no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do autor, conforme documentos anexados à petição inicial, incluindo registros de protocolo junto à própria concessionária
(Id. 258270759)
, matérias jornalísticas
(Id. 258270757 – fls. 2/3). Imagens fotográficas (Id. 258270758 – fls. 1/4)
e outros elementos que corroboram a narrativa do consumidor.

A concessionária, por sua vez, não apresentou contestação, restando decretada sua revelia nos termos do artigo 344 d
o Código de Processo Civil (Id. 258270780)
. Ainda que a revelia não implique automática procedência do pedido, ela gera a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, salvo se houver prova em sentido contrário, o que não ocorreu.

A alegação de que oscilações de energia poderiam decorrer de fatores externos imprevisíveis não foi
devidamente
demonstrada nos autos. Pelo contrário,
a
concessionária
se limitou em anexar
aos autos meras telas de seu sistema interno, buscando demonstrar que não houve falha na prestação do serviço ou que eventuais oscilações foram solucionadas dentro do prazo razoável.

No entanto, tais registros, produzidos unilateralmente, não possuem força probatória suficiente para afastar a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte apelada, especialmente diante da revelia decretada. Ademais, não
há nos autos qualquer outra prova concreta de que a falha tenha sido sanada em tempo hábil, tampouco de que fatores externos tenham comprometido de forma determinante a operacionalização da rede elétrica na região afetada.

Com efeito, restou comprovada a não observância pela concessionária dos prazos estipulado no artigo 362, da Resolução da ANEEL n. 1.000/2021, para
restabelecimento do fornecimento da energia elétrica aos consumidores:

“
Art. 362.
A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção:

I - 4 horas: para religação em caso de suspensão indevida do fornecimento;

II - 4 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área urbana;

III - 8 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área rural;

IV - 24 horas: para religação normal de instalações localizadas em área urbana;
e

V - 48 horas: para religação normal de instalações localizadas em área rural.

§ 1º

Em caso de suspensão indevida:

I - a contagem do prazo de religação inicia a partir da constatação da situação ou comunicação do consumidor e demais usuários, independentemente do dia e horário
;
e

II - a distribuidora deve creditar ao consumidor e demais usuários a compensação disposta no art. 441.

§ 2º

Em caso de religação normal ou de urgência:

I - a contagem do prazo de religação inicia com a comunicação de pagamento, compensação do débito no sistema da distribuidora ou com a solicitação do consumidor e demais
usuários se estas ocorrerem em dias úteis, das 8 horas às 18 horas, e, em caso contrário, a partir das 8 horas da manhã do dia útil subsequente;
e

II - o consumidor e demais usuários devem comprovar a quitação dos débitos se esta não tiver sido detectada no sistema da distribuidora
”
.

Assim, diante da ausência de documentos técnicos independentes, relatórios detalhados ou qualquer outro meio de prova robusto que corrobore a versão da apelante, mantém-se a conclusão de que houve falha
na

prestação
do serviço, com prejuízos suportados pelo consumidor.

Nesse contexto, restou caracterizada a falha na prestação do serviço por parte da apelante, conforme preconiza o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe aos fornecedores de serviços públicos o dever de prestar serviços adequados, eficientes e seguros.

A propósito, nesse sentido se
orienta a jurisprudência deste
Sodalício:

“
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pela
Energisa
Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, contra sentença que condenou a empresa ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de danos morais, por falha na prestação do serviço de fornecimento
de energia elétrica à unidade consumidora de Sebastiana
Cira
da Silva Campos.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar a ocorrência de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica pela concessionária e a responsabilidade objetiva decorrente de tal falha, conforme os artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

3. Constatada a falha na prestação do serviço, com interrupção do fornecimento de energia por período excessivo, sem justificativa plausível, a concessionária responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor.

4. O valor fixado para os danos morais, R$ 5.000,00, é adequado às circunstâncias do caso, considerando-se a vulnerabilidade do consumidor e a gravidade da falha na prestação de serviço essencial.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, sendo devida indenização por danos morais quando a interrupção de fornecimento ocorre
r sem justificativa plausível.
"

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 22;
CDC, art.
14.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1004340-20.2020.8.11.0002, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j.
04.11.2020
.
”

(
TJ/MT, apelação
1034557-75.2021.8.11.0002, Quinta Câmara de Direito Privado,
relator Desembargador Márcio Vidal
, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024)

Quanto à
condenação pelos danos morais sofridos pelo apelado, a
jurisprudência é pacífica no sentido de que a interrupção indevida e recorrente do fornecimento de energia elétrica configura dano moral, sobretudo quando acarretar transtornos ao consumidor, como ficou demonstrado no presente caso.

Este Tribunal
já decidiu que a interrupção injustificada do fornecimento de energia elétrica em períodos prolongados gera dano moral indenizável, independentemente de comprovação do abalo psicológico do consumidor, pois o próprio fato já caracteriza violação de direito fundamental
,
in
verbis
:

“[...]

Na formado art.14 do CDC c/c

art.

927 do Código Civil,

e em

razão

da atividade desenvolvida,

o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade e objetiva, e o dano causado a outrem por conta da interrupção, configurado o nexo de causalidade. In
casu
, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço, configurada na desídia da concessionária em proceder com o restabelecimento do fornecimento de energia
elétricana
unidade consumidora em tempo razoável e os transtornos gerados em decorrência dessa conduta, como a impossibilidade de o consumidor usufruir do serviço essencial por longo período e o consequente abalo moral.

[...]
”
.
(TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Privado, apelação 1034547-31.2021.8.11.0002, relator Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha,
Dje
27/1/2025).

No presente caso,
ficou
comprovado que a parte autora sofreu reiteradas interrupções no fornecimento de energia, tendo registrado reclamações na própria concessionária, sem que houvesse solução satisfatória
(id. 258270757 – fls. 1/3 e Id. 258270759)
. Assim, a condenação por dano moral deve ser mantida.

Quanto ao
quantum
fixado,
o
valor
de R$
9
.000,00 (
nove
mil reais) se mostra
razoável e proporcional, atendendo ao caráter compensatório, punitivo e pedagógico da indenização, em conformidade com os princípios do Código de Defesa
do Consumidor e dentro dos parâmetros dos precedentes aplicá
veis
.

Aliás, n
ão há razão para qualquer modificação quanto à atualização do débito, uma vez que a sentença recorrida encontra-se em plena conformidade com o entendimento pa
cífico dos Tribunais Superiores, de que
a correção monetária do valor da indenização por dano moral incide a partir da data do arbitramento,
nos termos da
Súmula 362 do STJ
, e
os juros moratórios incidem desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, considerando-se que a responsabilidade da apelante decorre de ato ilícito de natureza extracontratual.

N
ão obstante,
de ofício, adequo a sentença tão somente para que sejam
calculados até que a Lei n. 14.905/2024 passe a produzir efeitos, após o que o cálculo da correção monetária e dos juros de mora dev
erá observar os índices dos artigos
389,
parágrafo único, 406 e §§ do CC.

Com tais considerações, não encontro razões para modificar a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial.

Diante do exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, de ofício, acrescento apenas que os juros e a correção monetária da condenação sejam calculados
até que a Lei n. 14.905/2024 passe a produzir efeitos, após o que o cálculo da correção monetária e dos juros de mora dev
erá observar os índices dos artigos
389,
parágrafo único, 406 e §§ do CC
.

De resultado,
majoro os honorários fixados na Primeira Instância em
5
% (cinco por cento), consoante o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025